Tribunal: TJES
Processo: 0021347-34.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021347-34.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONVEN SERVICOS,TRANSPORTES E GUINDASTES - EM LTDA

APELADO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM FORNECIMENTO DE GUINDASTES E OPERADORES. ATIVIDADE MISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 31 DO STF. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE SE DESENVOLVE A ATIVIDADE. ESTABELECIMENTO PRESTADOR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONVÊNIO INTERMUNICIPAL NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa executada contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município da Serra, nos quais se pretendia afastar a incidência de ISSQN sobre atividades relacionadas ao uso de guindastes, reconhecer a ilegitimidade ativa do ente municipal e reduzir o débito tributário com base em suposto convênio intermunicipal celebrado entre os Municípios de Serra e Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a atividade desempenhada pela apelante configura mera locação de bens móveis, hipótese de não incidência de ISSQN à luz da Súmula Vinculante nº 31 do STF, ou prestação de serviço tributável; (ii) estabelecer se o Município da Serra possui legitimidade para a cobrança do imposto considerando o local da prestação do serviço; e (iii) determinar se há excesso de execução decorrente de suposta divisão da arrecadação tributária entre os Municípios de Serra e Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 31 do STF afasta a incidência de ISSQN apenas nas hipóteses de locação pura de bens móveis, não sendo aplicável quando a relação contratual envolve prestação de serviços com utilização de equipamentos e mão de obra especializada.

O contrato firmado com a tomadora dos serviços prevê a execução de atividades de içamento e movimentação de cargas com fornecimento de guindastes, operadores e demais insumos necessários à operação, evidenciando que o equipamento constitui mero instrumento para a prestação do serviço contratado.

As notas fiscais emitidas pela empresa discriminam valores relativos a serviços de movimentação de cargas e mão de obra, confirmando que a atividade efetivamente desempenhada consiste em prestação de serviço tributável pelo ISSQN.

Nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestação de serviços, ainda que de forma temporária, configurando unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a existência formal de sede ou filial.

Restou demonstrado que a empresa mantinha estrutura operacional no território do Município da Serra para execução dos serviços contratados, circunstância suficiente para caracterizar o estabelecimento prestador e legitimar a cobrança do ISSQN por esse ente federativo.

A alegação de excesso de execução baseada em suposto convênio intermunicipal de divisão da arrecadação tributária não prospera, pois a apelante não apresentou prova da existência, vigência ou aplicabilidade do referido instrumento ao caso concreto.

Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, prevalece a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de ISSQN é devida quando o fornecimento de equipamentos ocorre conjuntamente com mão de obra e demais insumos necessários à execução do serviço, caracterizando prestação de serviço e afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 31 do STF.

Considera-se estabelecimento prestador, para fins de incidência do ISSQN, o local onde a atividade é efetivamente desenvolvida, ainda que de forma temporária, configurando unidade econômica ou profissional.

A alegação de excesso de execução fundada em convênio intermunicipal de repartição de receita tributária exige comprovação documental de sua existência, vigência e aplicabilidade ao caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0021347-34.2009.8.08.0048

APELANTE:

CONVEN SERVIÇOS, TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
CONVEN SERVI
Ç
OS, TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA.

contra a sentença de Id 17890233, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Serra, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do

MUNICÍPIO D
A SERRA
.

Em suas razões recursais (Id 17890534), a apelante sustenta, em síntese:

I)

a não incidência de ISSQN sobre a sua atividade de locação de guindastes (locação de bens móveis), conforme entendimento firmado pelo STF na Súmula Vinculante nº31;

II)
a ilegitimidade ativa do Município para a cobrança, por possuir sede e centro administrativo em Brumadinho/MG;

III)

o excesso de execução, alegando que os serviços foram prestados na área da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), a qual abrangeria os territórios de Serra e Vitória, requerendo a redução do débito em 50% com base em suposto Convênio Intermunicipal de 1978.

Contrarrazões de Id 17890537, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A apelante fundamenta sua defesa com base na Súmula Vinculante nº31 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a locação de bens móveis não pode sofrer a incidência de ISSQN por não constituir obrigação de fazer. Contudo, a análise do acervo probatório revela que a operação realizada não se limitou à mera disponibilização onerosa de equipamentos.

O Contrato de Prestação de Serviços nº 9575008-1, firmado com a CST (prova emprestada, constante às fls.50/57 dos Embargos à Execução nº0021336-05.2009.8.08.0048), estabelece como objeto a
"execução pela CONTRATADA
dos Serviços de Içamento de peças e materiais diversos com uso de guindastes
"
. O instrumento contratual é explícito ao prever o fornecimento de equipamentos acompanhados de toda a mão-de-obra necessária (item 1.2) e a obrigação de colocar os equipamentos com operadores à disposição da companhia (item 2.1.2). Nesse sentido, destaca-se:

1.2 Os Serviços serão executados sob regime de preços unitários e compreendem, porém sem se limitar, o fornecimento dos equipamentos abaixo relacionados
com toda a mão-de-obra necessária
;

[...]

1.3

Os Serviços incluem o fornecimento de guindastes e demais insumos necessários à operação,
bem como o abastecimento, lubrificação e manutenção.

[...]

2.1 Além do estabelecido neste Contrato e na Legislação vigente, constituem obrigações da CONTRATADA, sob seu ônus:

[...]

2.1.2 Colocar os equipamentos
com operadores
, a disposição da COMPANHIA nas quantidades, condições, dias e horários solicitados;

Ademais, as notas fiscais autuadas discriminam valores específicos relativos à
“
serviço de movimentação de cargas
”,
"mão de obra
" e
"retenção seguridade social"
(fls.89/110 do processo apenso nº0021336-05.2009.8.08.0048), confirmando que a atividade tributada foi a prestação de serviço de movimentação de cargas, e não a locação isolada dos guindastes.

Portanto, tratando-se de atividade mista onde o serviço é o objeto principal e o equipamento é apenas o instrumento para a sua execução, afasta-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 31, sendo legítima a incidência do ISSQN.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO . MÉRITO RECURSAL. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SEGMENTADA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL . INCIDÊNCIA DO ISSQN. SERVIÇO ELENCADO NA LISTA ANEXA Á LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS MAJORADOS. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, assim como possibilitaram o exercício regular do contraditório pelo apelado. 3. Preliminar rejeitada . Mérito recursal: 1. Segundo o Pretório Excelso, a “Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira” (STF - Rcl 14290 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator (a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 22/05/2014 - Publicação: 20/06/2014). 2 . Hipótese em que, ainda que as notas fiscais indiquem valores separados (de locação ou utilização de equipamentos e da mão de obra ou serviços relacionados), ou mesmo só incluam a locação de equipamento (com clara separação do valor da mão de obra no campo de observação da nota), não é possível identificar uma relação contratual autônoma de locação, a ser segregada, quanto ao seu objeto e específica remuneração, da prestação do serviço.

3. O objeto social da apelante engloba serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras, além de aluguel de equipamentos com operador, incluindo carga e descarga e movimentação de cargas.

4. Os contratos de locação de equipamentos/máquinas e de prestação de serviços por ela firmados, evidenciam que as atividades objeto de autuação (todas com mão de obra envolvidas – ainda que destacadas no campo de observação) não se trataram de mera locação de máquina ou equipamento, mas, sobretudo, englobaram o fornecimento de profissionais qualificados para operar o maquinário/ equipamento e executar o serviço contratado de modo completo, seja de carga/descarga, seja de movimentação/transporte.

5. O serviço, para o qual a apelante se responsabilizava pelo fornecimento de combustível e lubrificantes, bem como pela manutenção do equipamento, incluía a mobilização/desmobilização e o deslocamento, de modo que sua atividade foi enquadrada nos subitens de serviços relacionados ao armazenamento, depósito, cargar e descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (11.04), além de serviços de transporte de natureza municipal (16 .01), da Lei Municipal nº 6.075/2003.

6. Não havia uma relação jurídica segmentada de locação, mas a coisa servia à prestação do serviço contratado, por meio de mão de obra especializada para operação da máquina/equipamento, a qual continuava de total responsabilidade da contratada (manutenção, combustível etc .), assim como a execução do serviço respectivo.

7. Embora o valor da mão de obra fosse destacado nas notas fiscais, este valor representava um percentual do valor total do serviço contratado, sem a efetiva comprovação da remuneração específica.

8. Está claro nos autos que a autuação não englobou uma locação pura de bem móvel, mas uma prestação de serviço contratada e enquadrada na lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 6.075/2003 (cf. Lei Complementar nº 116/2003, conforme redação vigente à época), subitens 11.04 e 16 .01, sem que a apelante tivesse desconstituído a presunção de veracidade do ato administrativo.

9. Não se identifica o alegado propósito protelatório da apelante na interposição do recurso de apelação, mormente porque o julgador inicialmente suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, cuja decisão fora revogada por sentença, sendo que há julgados desta Corte favoráveis à tese autoral.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado. .(TJ/ES.Apelação Cível nº0016984-32.2016.8.08.0024. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 12/09/23). (grifo nosso)

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do
MUNICÍPIO DA SERRA
, tem-se que a Lei Complementar nº116/2003 estabeleceu a regra geral de que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador (art. 3º,
caput
). Contudo, o conceito de "estabelecimento prestador" foi funcionalmente definido pelo seu art. 4º:

Art. 4º - Considera-se estabelecimento prestador o local
onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Depreende-se que a norma citada é clara ao privilegiar a realidade fática em detrimento da formalidade registral, afastando a necessidade de uma "filial" ou "escritório" formal para caracterizar o local da tributação.

Isso porque referido dispositivo é explícito ao afirmar que a caracterização do "estabelecimento prestador" independe de denominações formais. O legislador privilegiou um critério funcional e fático: o local onde a atividade de prestar serviços é efetivamente desenvolvida, de modo a configurar uma "unidade econômica ou profissional", ainda que de caráter temporário.

A matéria em questão foi ainda objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 355), que fixou a seguinte tese:

[...] a partir da LC 116/03, [o sujeito ativo] é aquele [Município] onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo"

Embora o precedente paradigma verse sobre atividade de

leasing
, sua
ratio decidendi

aplica-se a todas as atividades sujeitas ao ISSQN não excepcionadas pela lei, estabelecendo que, existindo uma unidade econômica ou profissional no município onde o serviço é perfectibilizado, ali deverá ser recolhido o tributo.

No caso dos autos, restou comprovada a manutenção de uma unidade econômica e profissional da apelante dentro do território do
MUNICÍPIO.
O próprio contrato previa que a tomadora (CST) cederia à contratada áreas para realização do serviço operacional (item 2.1.17). A existência deste estabelecimento prestador no local do serviço atrai a competência tributária para o
MUNICÍPIO DA SERRA
.

Superados tais pontos, alega ainda a apelante a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de um suposto Convênio Intermunicipal firmado em 11/12/1978, que estabeleceria a divisão da competência tributária na área da CST entre os municípios de Vitória e Serra, com o recolhimento de 50% (cinquenta por cento) do tributo para cada ente.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não colacionou cópia da referida pactuação, limitando-se a meras alegações genéricas. Tampouco demonstrou que tal convênio, se existente, permanecia em vigor durante o período da autuação ou que abrangia especificamente os serviços de movimentação de cargas aqui discutidos.

Outrossim, ainda que se considerasse tal aplicação, também não demonstrou a apelante que o valor do tributo cobrado teria sido apurado em desacordo com os percentuais que competiriam ao
MUNICÍPIO DA SERRA.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco cabia à embargante, que dele não se desincumbiu, de modo que não há como se afastar, nesta hipótese, a presunção de liquidez e certeza da CDA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art.85,§ 11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento)

sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.